Tribunal: TJDFT
Processo: 0717230-68.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE. RESILIÇÃO UNILATERAL. OPERADORA DE SAÚDE. RELAÇÃO EMPRESARIAL PARITÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ABUSO DE DIREITO. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por prestadora de serviços de home care contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por perdas e danos decorrentes da resilição unilateral de contrato de credenciamento de longa duração (aproximadamente duas décadas) promovida por operadora de saúde, após pedido de reequilíbrio econômico-financeiro fundado na superveniência da Lei no 14.434/2022 (Piso da Enfermagem).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a resilição unilateral do contrato de credenciamento, exercida pela operadora de saúde com observância do prazo contratual e regulatório, após recusa de reajuste e em contexto de relação empresarial de longa duração, configura abuso de direito, violação à boa-fé objetiva ou conduta retaliatória indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre prestador de serviços de home care e operadora de saúde, no âmbito de contrato de credenciamento celebrado entre pessoas jurídicas em posição paritária, é de natureza civil-empresarial, regida pelo Código Civil; inaplicável o Código de Defesa do Consumidor na perspectiva do prestador.
4. O art. 17 da Lei no 9.656/98 e a Resolução Normativa no 567/2022 da ANS autorizam expressamente a operadora a substituir prestadores credenciados por outro equivalente, mediante comunicação prévia de 30 dias. Cumpridos esses requisitos, com migração programada e organizada dos beneficiários, sem desassistência, a resilição configura exercício regular do direito potestativo da operadora, sem ilicitude.
5. A imposição do piso salarial dos profissionais de enfermagem pela Lei no 14.434/2022 é fato externo à relação contratual entre prestadora e operadora, constitui risco inerente à atividade empresarial livremente assumida e não gera recomposição automática dos valores contratados; a recusa ao reajuste, no âmbito de relação empresarial paritária, é legítima manifestação da autonomia contratual.
6. O venire contra factum proprium e a supressio não se configuram quando o contrato sempre previu expressamente a possibilidade de resilição imotivada e a parte que o aceitou livremente tinha ciência desse risco; a longevidade do vínculo por prazo indeterminado não converte a relação em obrigação perpétua nem suprime o direito de denúncia da operadora.
7. O art. 473, parágrafo único, do Código Civil protege investimentos irrecuperáveis ainda não amortizados, realizados especificamente para a execução do contrato denunciado. Após aproximadamente duas décadas de execução contratual e de faturamento decorrente da mesma relação, qualquer investimento inicial foi amplamente amortizado, afastando a incidência da norma. Distinguishing em relação ao REsp no 1.874.358/SP (STJ, 3a Turma): naquele precedente, os investimentos eram recentes e ainda não recuperados quando sobreveio a denúncia.
8. Ausente o ato ilícito, não há nexo causal entre a conduta da operadora e os prejuízos alegados, que decorrem de fatores externos à relação contratual – variação de mercado e alteração legislativa que integram o risco ordinário da atividade empresarial da prestadora –, afastando-se a responsabilidade civil (art. 927 do CC).

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes: arts. 421-A, 422, 473 (parágrafo único) e 927 do Código Civil; art. 17 da Lei no 9.656/98; Resolução Normativa no 567/2022 da ANS; art. 85, § 11, do CPC.
Precedentes citados: STJ, REsp no 1.874.358/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp no 1.555.202/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp no 1.107.641/PR.